Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.